Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706848-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SHEILA PHELIPPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0753120-05.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador